Tribunal: TJBA
Processo: 8001245-42.2022.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001245-42.2022.8.05.0027 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VIVEIRO TAMAFE LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Juízo de origem deixou de observar o procedimento previsto no art. 40 da LEF, ao extinguir o feito após não localização do devedor. 2. Fato relevante. O oficial de justiça certificou que o endereço do executado estava incompleto. O exequente pleiteou a suspensão do processo em razão de parcelamento do crédito, mas não comprovou o alegado. O processo foi extinto sem adoção das providências previstas no art. 40 da LEF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o executado não é localizado e não se verifica a comprovação do parcelamento, sem que antes tenha sido observado o procedimento previsto no art. 40 da LEF, que inclui a suspensão do processo, arquivamento, desarquivamento e eventual reconhecimento da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A extinção do feito sem a prévia suspensão da execução, conforme determina o art. 40 da LEF, viola o devido processo legal. 5. O juízo de origem não intimou a Fazenda Pública para suprir a falta antes de extinguir o feito. 6. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que o rito do art. 40 da LEF é obrigatório na ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação cível conhecida e provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº 8001245-42.2022.8.05.0027, em que figura como apelante, o ESTADO DA BAHIA, e como apelado, VIVEIRO TAMAFE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.